Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO e ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. O decisum abordou todos os temas relevantes para o deslinde do feito, sendo que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer omissão no acórdão vergastado, como quer fazer crer as embargantes.
3. Nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, o erro material consiste em inexatidões materiais e/ou em erros de cálculos. Assim, o acerto ou desacerto do julgado embargado não configura “erro material” a autorizar a oposição dos embargos de declaração.
4. Também não há falar em contradição, eis que o acórdão revela-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. O acórdão embargado não apresenta dúvida quanto ao raciocínio nele desenvolvido, bem como não apresenta incongruência lógica entre seus distintos elementos, impedindo a parte embargante de apreender adequadamente a fundamentação dele constante.
5. O acórdão analisou amplamente as questões relevantes e fundamentou detidamente as teses que abraçou, sendo claro, objetivo e preciso. Assim, não há falar em vícios a inquinar o decisório. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que guarde consonância de suas decisões com os dispositivos legais e jurídicos que regem a matéria e entenda pertinentes ao caso concreto.
6. Verifico que não se cuida de erro material, omissão ou contradição, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pelas embargantes.
7. Registro que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
8. Se as embargantes entendem que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado.
9. Embargos de declaração rejeitados.